Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702968-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cleris de Menezes Casagrande Embargados: Ronaldo Souza de Figueiredo Aldeise de Souza e Silva Figueiredo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cleris de Menezes Casagrande contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 55402606). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator